Tribunal: CARF
Processo: 16048.000120/2007-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2000, 2001, 2002
PROVAS DOCUMENTAIS COMPLEMENTARES APRESENTADAS NO RECURSO VOLUNTÁRIO RELACIONADAS COM A FUNDAMENTAÇÃO DO OBJETO LITIGIOSO TEMPESTIVAMENTE INSTAURADO. APRECIAÇÃO. PRINCÍPIOS DO FORMALISMO MODERADO E DA BUSCA PELA VERDADE MATERIAL. NECESSIDADE DE SE CONTRAPOR FATOS E FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. INOCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO.
Em homenagem ao princípio da verdade material e do formalismo moderado, que devem viger no âmbito do processo administrativo fiscal, deve-se conhecer a prova documental complementar apresentada no recurso voluntário que guarda relação com a matéria litigiosa controvertida desde a manifestação de inconformidade, especialmente para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. O documento novo, colacionado com o recurso voluntário, pode ser apreciado quando se destinar a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, sendo certo que os fundamentos da decisão de primeira instância constituem nova linguagem jurídica a ser contraposta pelo administrado, de modo a se invocar a normatividade da alínea "c" do § 4.o do art. 16 do Decreto n.o 70.235, não se cogitando de preclusão.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2000, 2001, 2002
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. ISENÇÃO. DOENÇA GRAVE. PROVENTOS DE APOSENTADORIA, REFORMA OU PENSÃO. LAUDO MÉDICO PERICIAL. CONTEMPORANEIDADE DOS SINTOMAS OU DA RECIDIVA DA ENFERMIDADE.
Para fazer jus à isenção do IRPF, o contribuinte deve demonstrar, cumulativamente, que os proventos são oriundos de aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão e que é portador ou foi diagnosticado com uma das moléstias graves arroladas no inciso XIV do art. 6.o da Lei 7.713, de conformidade com laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
É inexigível a demonstração da contemporaneidade dos sintomas, a indicação de validade do laudo pericial ou a comprovação da recidiva da moléstia grave.
Precedente do STJ, Súmula 627/STJ. Nota PGFN/CRJ/N.o 863/2015, item 1.22, alínea v, da lista de dispensa de contestar e recorrer da PGFN. Parecer PGFN/CRJ/N.o 701/2016, aprovado pelo Ministro de Estado, conforme despacho publicado no DOU de 17 de novembro de 2016. Ato Declaratório PGFN n.o 5, de 2016, e Solução de Consulta n.o 220 COSIT, de 2017.
Direito Creditório Reconhecido

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16048.000120/2007-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-006.133 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
5 de março de 2020
Recorrente
LEDA SPARENBERG JULIANO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2000, 2001, 2002
PROVAS DOCUMENTAIS COMPLEMENTARES APRESENTADAS NO
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RELACIONADAS
COM
A
FUNDAMENTAÇÃO DO OBJETO LITIGIOSO TEMPESTIVAMENTE
INSTAURADO.
APRECIAÇÃO.
PRINCÍPIOS
DO
FORMALISMO
MODERADO
E
DA
BUSCA
PELA
VERDADE
MATERIAL.
NECESSIDADE DE SE CONTRAPOR FATOS E FUNDAMENTOS DA
DECISÃO RECORRIDA. INOCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO.
Em homenagem ao princípio da verdade material e do formalismo moderado,
que devem viger no âmbito do processo administrativo fiscal, deve-se conhecer
a prova documental complementar apresentada no recurso voluntário que
guarda relação com a matéria litigiosa controvertida desde a manifestação de
inconformidade, especialmente para que se obtenha, em tempo razoável,
decisão de mérito justa e efetiva. O documento novo, colacionado com o
recurso voluntário, pode ser apreciado quando se destinar a contrapor fatos ou
razões posteriormente trazidas aos autos, sendo certo que os fundamentos da
decisão de primeira instância constituem nova linguagem jurídica a ser
contraposta pelo administrado, de modo a se invocar a normatividade da alínea
"c" do § 4.o do art. 16 do Decreto n.o 70.235, não se cogitando de preclusão.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2000, 2001, 2002
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. ISENÇÃO. DOENÇA GRAVE. PROVENTOS
DE APOSENTADORIA, REFORMA OU PENSÃO. LAUDO MÉDICO
PERICIAL.
CONTEMPORANEIDADE
DOS
SINTOMAS
OU
DA
RECIDIVA DA ENFERMIDADE.
Para fazer jus à isenção do IRPF, o contribuinte deve demonstrar,
cumulativamente, que os proventos são oriundos de aposentadoria, reforma,
reserva remunerada ou pensão e que é portador ou foi diagnosticado com uma
das moléstias graves arroladas no inciso XIV do art. 6.o da Lei 7.713, de
conformidade com laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
É inexigível a demonstração da contemporaneidade dos sintomas, a indicação
de validade do laudo pericial ou a comprovação da recidiva da moléstia grave.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16048.000120/2007-85
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-006.133 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16048.000120/2007-85

Precedente do STJ, Súmula 627/STJ. Nota PGFN/CRJ/N.o 863/2015, item
1.22, alínea “v”, da lista de dispensa de contestar e recorrer da PGFN. Parecer
PGFN/CRJ/N.o 701/2016, aprovado pelo Ministro de Estado, conforme
despacho publicado no DOU de 17 de novembro de 2016. Ato Declaratório
PGFN n.o 5, de 2016, e Solução de Consulta n.o 220 COSIT, de 2017.
Direito Creditório Reconhecido

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 103/114), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 94/99), proferida em sessão de 27/04/2009, consubstanciada no
Acórdão n.o 17-31.355, da 7.a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em São Paulo/SP II (DRJ/SPOII), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente à
manifestação de inconformidade (e-fl. 86), cujo acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Ano-calendário: 2000, 2001, 2002
PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO. PER/DCOMP.
A isenção de imposto de renda sobre proventos de aposentadoria de portador de
moléstia grave será concedida quando invocada pelos contribuintes que sofram das
patologias elencadas no texto legal que dispõe sobre esse beneficio e deverá ser
comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial, da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Não deve ser reconhecido o direito a isenção do imposto de renda sobre rendimentos de
aposentadoria ou pensão, quando o beneficiário não apresenta Laudo Pericial emitido
por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
na forma como prescrito na legislação vigente.
Solicitação Indeferida
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-006.133 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16048.000120/2007-85

Do litígio e Da Manifestação de Inconformidade
A lide, em sua essência e circunstância, foi bem delineada e sumariada no
relatório do acórdão objeto da irresignação (e-fls. 94/99), pelo que passo a adotá-lo:

O contribuinte acima identificado apresentou, em 16/02/2009, manifestação de
inconformidade de fl. 77 [e-fl. 86], discordando do Despacho Decisório
DRF/TAU/Saort de 30/12/2008 (fls. 62 a 64) [e-fls. 71 a 73], do qual tomou ciência em
19/01/2009 (fl. 75) [e-fl. 84], que indeferiu o pedido de restituição dos valores relativos
aos impostos de renda que teria sido pago indevidamente, conforme Pedidos Eletrônicos
de Restituição – PER ns.o 37691.10924.020806.2.204-9002, 1043824862310706.2.2.04-
5397 e 3364287294310706.2.2.04-2130, às fls. 07/18 [e-fls. 10/21], sob a alegação de
que o interessado era isento do pagamento de imposto de renda por ser portador de
MOLÉSTIA GRAVE.

A decisão recorrida indeferiu o pleito do contribuinte, sob o argumento de que o
laudo Pericial de fl. 36 [e-fl. 45], emitido pelo SUS de Lorena/SP não foi datado, bem
como não atesta que a contribuinte ainda é portadora de neoplasia maligna da mama,
apenas informa que a contribuinte “Foi submetida a Mastectomia radical §
Linfadenectomia (halstead) em 19/07/1979...”. Intimada, apresentou outro laudo, fl. 50
[e-fl. 59], com as mesmas falhas do anterior, deixando de esclarecer, detalhadamente e
forma inconteste, se a contribuinte foi portadora, por 29 anos, ininterruptos, de
neoplasia maligna da mama. Por fim, concluiu que a contribuinte não pode ser
considerada portadora de moléstia grave nos anos-calendário em comento, visto que,
tendo sido a moléstia diagnosticada em 1979 e, imediatamente, realizados os
procedimentos clínicos e cirúrgicos, não há como se afirmar que a contribuinte tenha
permanecido esses últimos 29 (vinte e nove) anos portadora daquela neoplasia. Demais,
disso, a certidão de fl. 49 [e-fl. 58] identifica que a causa do óbito foi outra moléstia.

Por intermédio da manifestação de inconformidade de fl. 77 [e-fl. 86], o
representante legal do espólio argumenta:

a) o presente não se refere a pedido de isenção, pois, este já havia sido aceito
pela Receita Federal conforme documentos que anexa;

b) que a própria Receita Federal orientou que se fizesse declarações retificadoras
e que se pedisse restituição do imposto pago através de DARFS;

c) o pedido foi feito através de PER/DCOMP seguindo a orientação da própria
Receita Federal, segundo documentos anexos;

d) apresenta laudo médico datado e dizendo tratar-se de doença permanente;

e) apresenta documentos que comprovam que o pedido de isenção foi concedido;

f) por fim, requer o pedido de restituição dos valores pagos através de DARFS.
Do Acórdão de Manifestação de Inconformidade
A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ (e-fls. 94/99), primeira instância do
contencioso tributário.
Na decisão a quo afirma-se que a discussão gravita em torno da isenção aos
aposentados portadores de moléstias graves, outorgada pelo art. 6.o, inciso XIV, da Lei n.o 7.713,
de 1988, com nova redação dada pelo art. 47 da Lei n.o 8.541, de 1992, assevera-se que, a partir
de 1996, por força do art. 30 da Lei n.o 9.250, de 1995, passou-se a exigir laudo pericial emitido
por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
ponderando-se que a interpretação precisa ser literal, conforme art. 111 do CTN. Concluiu-se
que não se comprovou a condição de portador de moléstia grave.

Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-006.133 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16048.000120/2007-85

No mais, complementou a decisão de piso que:

Com a manifestação de inconformidade, não obstante a razão do indeferimento
do pedido inicial ter sido a incompletude do Laudo Pericial, o interessado deixa passar
esta oportunidade e não apresenta Laudo Pericial que atenda os requisitos solicitados,
quais sejam, emitido por serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, que identifique nominalmente a doença – coincidente com a
terminologia empregada pelo legislador –, o CID, a data em que a mesma foi
diagnosticada, bem como esclarecimento da doença, de forma detalhada e inconteste, se
a contribuinte foi portadora, por 29 anos ininterruptos, de neoplasia maligna da mama.

Em sua defesa o impugnante argumenta que já conseguira o deferimento do
pedido de isenção pela Receita Federal, dizendo comprovar tal fato através dos
documentos que anexara; da análise dos documentos, verifica-se que não consta decisão
lavrada pela Receita Federal do Brasil sobre a matéria, o que consta é a concessão, pelo
Governo do Estado, da isenção pleiteada, uma vez ser o Governo do Estado a fonte
pagadora do contribuinte, entretanto, não se pode valer, para a presente concessão, de
conclusões tiradas por outro órgão quando da análise do caso, uma vez que não foram
anexados ao presente o Laudo Pericial que serviu como prova naquele processo.

Trata-se o presente de pedido de isenção e não de pedido de execução de isenção
anteriormente concedida. Lembre-se, não foi juntada ao presente processo decisão
deferindo a isenção à contribuinte em epígrafe pela Receita Federal.

Por fim, quanto à comprovação de existência de moléstia grave, nos termos art.
6.o, inciso XIV, da Lei n.o 7.713, de 22/12/1988, com nova redação dada pelo art. 47 da
Lei n.o 8.541, de 23/12/1992, constata-se que, de fato, os documentos, cujas cópias
encontram-se anexadas como fls. 36 [e-fl. 45], 50 [e-fl. 59] e 78 [e-fl. 88], não são
hábeis para os efeitos a que se dispõe, pois, é necessário comprovar, de forma
inconteste, se a contribuinte foi portadora, por 29 anos, ininterruptos, de neoplasia
maligna da mama.

Assim sendo, não restou comprovado, por documento hábil, na forma da
legislação vigente, que o contribuinte era portador de moléstia elencada no art. 6.o,
inciso XIV, da Lei n.o 7.713, de 1998, à época da percepção dos rendimentos.
Ao final, consignou-se que julgava improcedente a manifestação de
inconformidade, indeferia-se o pedido de restituição.
Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário, interposto em 19/06/2009 (e-fls. 103/114), o sujeito
passivo, reiterando termos da manifestação de inconformidade, postula a reforma da decisão de
primeira instância, inclusive colaciona documentos novos (e-fls. 115/142) relativos a lide
instaurada com a manifestação de inconformidade.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente,
o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar
com o dispositivo.
Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-006.133 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16048.000120/2007-85

Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se
apresenta tempestivo (notificação em 20/05/2009, e-fl. 102, protocolo recursal em 19/06/2009,
e-fl. 103), tendo respeitado o trintídio legal, na forma exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de
1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal, bem como resta adequada a
representação processual, inclusive contando com advogado regularmente habilitado, de toda
sorte, anoto que, conforme a Súmula CARF n.o 110, no processo administrativo fiscal, é
incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo, sendo a intimação
destinada ao contribuinte.
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário (e-fls. 103/114).
Apreciação de requerimento antecedente a análise do mérito
- Apreciação de documentos novos
O recorrente (representante do espólio) junta prova documental nova (e-fls.
115/142) com o recurso voluntário, especialmente prova do laudo pericial, extratos de
declarações, recibo de entrega de declarações, PER/DCOMP’s e DARF’s.
da aposentadoria, relatório médico, receituários, laudo de avaliação de deficiência
física e declaração de ajuste anual simplificada.
Pois bem. O caso dos autos trata de indeferimento de restituição. O contribuinte,
tempestivamente, apresentou manifestação de inconformidade e juntou os documentos com os
quais pretendia demonstrar o seu alegado direito de não ser tributado, prova esta que entendia ser
suficiente para demonstrar o seu arrazoado, no entanto foi vencido na primeira instância, a qual
expôs razões para infirmar a tese jurídica do recorrente. Neste diapasão, inconformado, o
contribuinte interpôs recurso voluntário, observando o prazo legal, ocasião em que reafirmou
suas razões e buscou, novamente, expor sua visão para o caso sub examine, tendo o cuidado de
manter a vinculação de sua tese a matéria já fixada como controvertida, focando-se em contrapor
os fundamentos da decisão de piso ao reiterar sua tese de defesa, não inovando a lide. Este é o
cerne da apreciação neste capítulo.
Os documentos novos, em verdade, guardam relação com o quanto decidido pela
DRJ e pretendem rebater as razões da decisão dentro do contexto já controvertido nos autos.
Disciplinando o processo administrativo fiscal, o Decreto n.o 70.235, de 1972, traz
regramento específico quanto à apresentação da prova documental. Lá temos normatizado que,
em regra, a prova documental será apresentada com a manifestação de inconformidade,
precluindo o direito de fazê-lo em outro momento processual (art. 16, § 4.o, caput). Porém, há
ressalvas, isto porque resta previsto que não ocorre a preclusão quando: a) fique demonstrada a
impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior (art. 16, § 4.o, alínea
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-006.133 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16048.000120/2007-85

"a"); b) refira-se a fato ou a direito superveniente (art. 16, § 4.o, alínea "b"); ou destine-se a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos (art. 16, § 4.o, alínea "c").
Dito isto, tenho que na resolução da lide, sempre que possível, deve-se buscar a
revelação da verdade material, especialmente na tutela do processo administrativo, de modo a
dar satisfatividade ao administrado, objetivando efetiva pacificação do litígio. Em outras
palavras, busca-se, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. A processualística dos
autos tem regência pautada em normas específicas do Decreto n.o 70.235, de 1972, mas também,
de modo complementar, pela Lei n.o 9.784, de 1999, e, de forma suplementar, pela Lei n.o
13.105, de 2015, sendo, por conseguinte, orientado por princípios intrínsecos que norteiam a
nova processualística pátria, inclusive observando o dever de agir da Administração Pública
conforme a boa-fé objetiva, dentro do âmbito da tutela da confiança na relação
fisco-contribuinte, pautando-se na moralidade, na eficiência e na impessoalidade.
A disciplina legal posta no Decreto n.o 70.235, de 1972, permite, inclusive de
ofício, que a autoridade julgadora, na apreciação da prova, determine a realização de diligência,
quando entender necessária para formação da sua livre convicção (arts. 29 e 18), sendo regido
pelo princípio do formalismo moderado. A Lei n.o 13.105, de 2015, impõe as partes o dever de
cooperar para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (art. 6.o). Por
sua vez, a Lei n.o 9.784, de 1999, prevê que o administrado tem direito de formular alegações e
apresentar documentos antes da decisão (art. 38, caput), os quais serão objeto de consideração
pelo órgão competente (art. 3.o, III), sendo-lhe facilitado o exercício de seus direitos e o
cumprimento de suas obrigações (art. 3.o, I).
Por último, este Conselho tem entendido que é possível a apresentação de novos
documentos quando da interposição do Recurso Voluntário (Acórdãos ns.o 2202-005.1941,
2202-005.0982, 9303-005.065, 9202-001.634, 9101-002.781, 9101-002.871, 9303-007.555,
9303-007.855 e 1002-000.4603).
Especialmente, tenho em mente que o documento novo, juntado com a
interposição do recurso voluntário, quando vinculado a matéria controvertida objeto do litígio
instaurado a tempo e modo, que, portanto, é relativo a questão controversa previamente
delimitada no início da lide, não objetivando trazer aos autos discussão jurídica nova, mas
tão-somente pretendendo aclarar matéria fática importante para o âmbito da quaestio iuris, deve
ser apreciada regularmente, inclusive para os fins da busca da verdade material, da observância
do princípio do formalismo moderado, bem como com base na esperada normatividade que deve
ser dada para a alínea "c" do § 4.o do art. 16 do Decreto n.o 70.235, de 1972, ao dispor que o
documento novo pode ser apreciado quando se destinar a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidas aos autos, sendo certo que os fundamentos da decisão de primeira
instância constituem nova linguagem jurídica a ser contraposta pelo administrado.
Sendo assim, os documentos juntados com o recurso voluntário serão apreciados
quando da análise do mérito.

1 Acórdão de minha relatoria nessa Turma, julgado em 08/05/2019, que neste tema foi unânime.
2 Acórdão de minha relatoria nessa Turma, julgado em 10/04/2019, por unanimidade.
3 Acórdão de minha relatoria ao integrar a Primeira Seção de Julgamentos do CARF, julgado em 04/10/2018.
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-006.133 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16048.000120/2007-85

Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
A controvérsia, para os anos-calendário de 2000, 2001 e 2002, é decorrente da
divergência quanto a contemporaneidade dos sintomas da doença grave da contribuinte
aposentada nos anos-calendário do pedido de restituição (câncer de mama). Hodiernamente, a
recorrente encontra-se falecida (e-fl. 58, passamento em 2008), sendo o espólio devidamente
representado nestes autos.
Consta dos autos que a contribuinte era aposentada desde 1993 (e-fls. 43/44).
Outrossim, observo laudo pericial do serviço médico oficial (Secretaria da Saúde e de
Desenvolvimento Social – SUS – Lorena/SP, e-fl. 59) atestando que a contribuinte foi submetida
a “Mastectomia radical + Linfadenectomia (Halstead) em 19/07/1979, no Hospital de Base do
Instituto Brasileiro Controle do Câncer em São Paulo e Cobaltoterapia (CID-C509), devido a
carcinoma de ducto mamário (neoplasia maligna), diagnosticado em julho de 1979. Trata-se de
doença permanente.”
O despacho decisório, no que pertine a tese de isenção por moléstia grave,
sintetiza o indeferimento, nestes termos:

Por conseguinte, conclui-se que a contribuinte não pode ser considerada
portadora de moléstia grave nos anos-calendário em comento, visto que, tendo sido a
moléstia diagnosticada em 1979 e imediatamente realizados os procedimentos clínicos e
cirúrgicos; não há como se afirmar que a contribuinte tenha permanecido esses últimos
29 (vinte e nove) anos portadora daquela neoplasia maligna. Demais disso, a certidão de
fl. 49 [e-fl. 58] identifica que a causa do óbito fora outra moléstia.
A decisão da DRJ, em suma, diante da informação de que nos anos-calendários
em que se pleiteou o reconhecimento do direito a isenção, a contribuinte não apresentava sinais
da patologia, negou o reconhecimento da condição isentiva, vez que a neoplasia maligna nos
anos-calendário em controvérsia não estava em recidiva, não tinha sintomas, não era
contemporânea.
Ocorre que, sendo aposentada e tendo tido diagnóstico de doença grave, na forma
do art. 6.o, inciso XIV, da Lei n.o 7.713, de 1988, com suas posteriores alterações, a contribuinte
fazia jus ao benefício da isenção, independentemente de contemporaneidade. Explico.
Sobre a temática o Superior Tribunal de Justiça (STJ) aprovou enunciado sumular,
nestes termos: Súmula 627/STJ: “O contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da
isenção do imposto de renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos
sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade.”
Diante disto, posteriormente, adveio a Nota PGFN/CRJ/N.o 863/2015,
devidamente aprovada, incluindo o item 1.22, alínea “v”, na lista relativa ao art. 2.o, VII, da
Portaria PGFN n.o 502, de 2016, isto é, na lista de dispensa de contestar e recorrer4, sendo o
texto vigente detentor da seguinte ementa:

4 Temas em relação aos quais se aplica o disposto no art. 19 da Lei n.o 10.522, de 2002, e nos arts. 2.o, V, VII, §§ 3.o
a 8.o, 5.o e 7.o da Portaria PGFN N.o 502, de 2016.
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-006.133 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16048.000120/2007-85

Tema em lista de dispensa de contestar e de recorrer:
1.22 – Imposto de Renda (IR)
v) Isenção de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6.o da Lei n.o 7.713/88 –
Desnecessidade de comprovação da contemporaneidade dos sintomas ou da
recidiva da enfermidade
Precedentes: MS 15.261/DF, AgRg no AREsp 371.436/MS, AgRg no AREsp
436.073/RS, REsp 1235131/RS, AgRg no AREsp 701.863/RS, AgRg no REsp
1403771/RS, AgRg no AREsp 436.268/RS, RMS 47.743/DF, AgRg no AREsp
701.863/RS, REsp n.o 1.521.624-PE, AREsp n.o 399.462-RS.
Resumo: A isenção do Imposto de Renda sobre os proventos de aposentadorias,
reforma ou pensão percebidos por portadores de moléstias graves, nos termos do art. 6.o,
incisos XIV e XXI, da Lei n.o 7.713/88, não exige a demonstração da
contemporaneidade dos sintomas, nem a indicação de validade do laudo pericial ou a
comprovação da recidiva da enfermidade, tendo em vista que a finalidade do benefício é
diminuir o sacrifício dos beneficiários, aliviando-os dos encargos financeiros.
Referência: Nota PGFN/CRJ/N.o 863/2015 e Parecer PGFN/CRJ/N.o 701/2016.
Acrescente-se que o Parecer PGFN/CRJ/N.o 701/2016, recomendou o
encaminhamento do assunto ao Ministro de Estado para deliberação, tendo sido aprovado pelo
Procurador-Geral da Fazenda Nacional a não interposição de recursos e a desistência dos já
interpostos sobre o assunto. Em seguida, o Ministro de Estado proferiu Despacho, publicado no
DOU de 17/11/2016, aprovando o Parecer PGFN/CRJ/N.o 701/2016. Em momento seguinte,
sobreveio o Ato Declaratório PGFN n.o 5, de 3 de maio de 2016, para declarar que fica
autorizada a dispensa de apresentação de contestação, de interposição de recursos e a desistência
dos já interpostos, estabelecendo:
O PROCURADOR-GERAL DA FAZENDA NACIONAL, no uso da competência legal
que lhe foi conferida, nos termos do inciso II do art. 19 da Lei n.o 10.522, de 19 de julho
de 2002, e do art. 5.o do Decreto n.o 2.346, de 10 de outubro de 1997, tendo em vista a
aprovação do Parecer PGFN/CRJ/N.o 701/2016, desta Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional, pelo Senhor Ministro de Estado da Fazenda, conforme despacho publicado no
DOU de 17 de novembro de 2016, DECLARA que fica autorizada a dispensa de
apresentação de contestação, de interposição de recursos e a desistência dos já
interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante:
“nas ações judiciais fundadas no entendimento de que a isenção do Imposto de
Renda sobre os proventos de aposentadoria, reforma ou pensão, percebidos por
portadores de moléstias graves, nos termos do art. 6.o, incisos XIV e XXI, da Lei
n.o 7.713, de 1988, não exige a demonstração da contemporaneidade dos
sintomas, nem a indicação de validade do laudo pericial ou a comprovação da
recidiva da enfermidade”.
JURISPRUDÊNCIA:
MS
21.706/DF,
Rel.
Ministro
MAURO
CAMPBELL
MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/09/2015, DJe 30/09/2015; MS
15.261/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO,
julgado em 22/09/2010, DJe 05/10/2010; AgRg no AREsp 371.436/MS, Rel. Ministro
SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/04/2014, DJe 11/04/2014;
AgRg no AREsp 436.073/RS, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 17/12/2013, DJe 06/02/2014; REsp 1235131/RS, Rel. Ministro
BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/03/2011, DJe
25/03/2011; AgRg no AREsp 701.863/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/06/2015, DJe 23/06/2015; AgRg no
REsp 1403771/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em
20/11/2014, DJe 10/12/2014; AgRg no AREsp 436.268/RS, Rel. Ministro HERMAN
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/02/2014, DJe 27/03/2014; RMS
47.743/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA,
julgado em 18/06/2015, DJe 26/06/2015; AgRg no AREsp 701.863/RS, Rel. Ministro
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-006.133 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16048.000120/2007-85

MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/06/2015, DJe
23/06/2015.
Ademais, a Solução de Consulta n.o 220 COSIT, de 2017, consignou em ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
EMENTA: MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO. LAUDO PERICIAL.
Por força do art. 19, inciso II, da Lei 10.522, de 19 de julho de 2002, conjugado com o
Ato Declaratório PGFN n.o 5, de 3 de maio de 2016, segue-se que a isenção do IRPF
sobre os proventos de aposentadoria, reforma ou pensão percebidos por portadores de
moléstias graves, nos termos do art. 6.o, incisos XIV e XXI, da Lei n.o 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, não exige a demonstração da contemporaneidade dos sintomas, nem
a indicação de validade do laudo pericial ou a comprovação da recidiva da enfermidade.
DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei n.o 7.713, de 22 de dezembro de 1988, art. 6.o, incisos
XIV e XXI; Lei n.o 9.250, de 26 de dezembro de 1995, art. 30, § 1.o; Lei n.o 10.522, de
19 de julho de 2002, art. 19; Decreto n.o 3.000, de 26 de março de 1999 – Regulamento
do Imposto sobre a Renda (RIR/1999), art. 39; incisos XXXI e XXXIII; Instrução
Normativa (IN) RFB n.o 1.500, de 29 de outubro de 2014, art. 6.o, incisos II e III, §§ 4.o
e 5.o; Parecer PGFN/CRJ/N.o 701, de 17 de novembro de 2016; Ato Declaratório PGFN
n.o 5, de 3 de maio de 2016.
Por conseguinte, demonstrando a contribuinte, cumulativamente, que os proventos
são oriundos de aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão e que era portadora ou foi
diagnosticado com uma das moléstias graves arroladas no inciso XIV do art. 6.o da Lei 7.713, de
conformidade com laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do
Distrito Federal ou dos Municípios, não lhe era exigido a demonstração da contemporaneidade
dos sintomas, a indicação de validade do laudo pericial ou a comprovação da recidiva da
moléstia grave.
Sendo assim, com razão a recorrente neste capítulo.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
De livre convicção, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, em
resumo, conheço do recurso, assim como conheço a prova nova apresentada com a peça recursal
e, no mérito, dou-lhe provimento. Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital